Tribunal: TJES
Processo: 0007844-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007844-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: SEBASTIAO JUPITER MUDESTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃ
O DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECOLHIMENTO DE PREPARO – INDEFERIMENTO –

CONTRATO DE FINANCIAMENT
O –
VENCIMENTO ANTECIPADO –

PRESCRIÇÃO –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Não merece acolhimento o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o apelante comprova o recolhimento do preparo, pois a conduta revela-se incompatível com o requerimento.

2.
O objeto do recurso limita-se a discutir se a cláusula de vencimento antecipado constante no contrato de financiamento implica alteração do termo inicial para contagem da prescrição do art. 206, § 5
o
, I do Código Civil.

3
.
A cláusula de vencimento antecipado não altera o

termo inicial para contagem da prescrição nos casos de cobrança de dívidas oriundas de contrato de financiamento, o qual permanece sendo a data do vencimento da última parcela. Precedentes.

4
.
Na espécie, considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do vencimento da última parcela em 24/09/2016, constata-se a inocorrência da prescrição, uma vez que a pretensão de cobrança foi ajuizada em 22/04/2021, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos do art. 206, § 5
o
, I do Código Civil.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. — SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença (fl. 37-38) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória que nos autos da
ação de

execução de título executivo extrajudicial por quantia certa
proposta por ela contra
SEBASTIÃO JUPTER MUDESTO
julgou extinto o processo com resolução de mérito reconhecendo a prescrição nos termos do art. 487, II do CPC.

Nas razões do recurso (fl. 41-57) alegou o apelante, em síntese, que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional do art. 206, § 5
o
, I do Código Civil é contado do vencimento da última parcela do contrato, em 24/09/2016, e que a cláusula que estipula o vencimento antecipado das parcelas por inadimplemento da obrigação é mera faculdade do credor e não antecipa o termo inicial da prescrição. Pede, ademais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer, com base em tais argumentos, a reforma da r. sentença.

Em despacho de id. 3467474, determinei a remessa dos autos à instância de origem para cumprimento do disposto no art. 332, §§3º e 4º do CPC.

Despacho do d. juízo de primeiro grau sem retratação (id. 4756788).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 007844-95.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: SEBASTIÃO JUPITER MODESTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. — SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença (fl. 37-38) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória que nos autos da
ação de

execução de título executivo extrajudicial por quantia certa
proposta por ela contra
SEBASTIÃO JUPTER MUDESTO
julgou extinto o processo com resolução de mérito reconhecendo a prescrição nos termos do art. 487, II do CPC.

Nas razões do recurso (fl. 41-57) alegou o apelante, em síntese, que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional do art. 206, § 5
o
, I do Código Civil é contado do vencimento da última parcela do contrato, em 24/09/2016, e que a cláusula que estipula o vencimento antecipado das parcelas por inadimplemento da obrigação é mera faculdade do credor e não antecipa o termo inicial da prescrição. Pede, ademais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer, com base em tais argumentos, a reforma da r. sentença.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o apelante formula pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao passo que no ato comprova o recolhimento do preparo
(fl. 59-60)
,
conduta que se revela incompatível com o requerimento.

Portanto, não merece acolhimento o pleito, por se tratar de
venire contra factum propriu
m.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIDA EM RELAÇÃO AOS APELANTES. DESCABIMENTO DO MANEJO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO RECONHECIDO. HONORÁRIOS. INVIÁVEL INVOCAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, PARA INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, POIS QUEM DEU CAUSA AO MANEJO EQUIVOCADO DA PRESENTE, FORAM OS RECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Da Assistência Judiciária Gratuita 1.1. No presente, não obstante os recorrentes terem pugnado pelo deferimento da assistência, às fls. 537 e ss, efetuaram o pagamento do preparo recursal. 1.2. Pugnar pelo deferimento da gratuidade e, no mesmo ato, efetuar o pagamento do preparo é, sem sombra de dúvida, comportamento contraditório no âmbito do recurso, razão pela qual o pedido em questão deve ser indeferido, pois trata-se de venire contra factum proprium.
[...] (TJES; AC 0021108-40.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 22/02/2022; DJES 30/03/2022)

Com relação ao pedido subsidiário de pagamento de custas ao final do processo, deixo de conhecê-lo, posto que a matéria sequer foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, o que configura supressão de instância.

Demais disso, o objeto do recurso limita-se a discutir se a cláusula de vencimento antecipado constante em contrato de financiamento implica alteração do termo inicial para contagem da prescrição do art. 206, § 5
o
, I do Código Civil.

O apelante alega que a pretensão de cobrança é oriunda do contrato de financiamento firmado com o apelado, referente ao Termo de Adesão 33.492533-5, no qual lhe foi concedido o crédito de R$ 3.597,00 a ser pago em 18 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 455,02, vencendo a primeira em 24/04/2015 e a última em 24/09/2016.

O d. juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito, reconhecendo a prescrição em decorrência da cláusula de vencimento antecipado.

Ocorre que a cláusula de vencimento antecipado não altera o termo inicial para contagem da prescrição nos casos de cobrança de dívidas oriundas de contrato de financiamento, o qual permanece sendo a
data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido, é o que aponta a jurisprudência do c. STJ, conforme se extrai dos julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que era desnecessária a dilação probatória. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 3
. O prazo prescricional não tem sua contagem iniciada a partir do vencimento antecipado
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.219.123; Proc. 2022/0307971-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 29/03/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).
2. Não cabe, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do art. 206, § 5º, I, do CC, prescreve no prazo quinquenal. 1.1. No caso em apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em 10/07/2005 e o ajuizamento do pedido de execução ocorreu em 08/06/2010, de modo a afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição. 2.
Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste. Precedentes.
3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 163.318; Proc. 2012/0068508-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 14/09/2020; DJE 17/09/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o imediato sobrestamento dos processos em andamento no Superior Tribunal de Justiça. 2.
O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no contrato. Precedentes.
3. Não cabe, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 586.153; Proc. 2014/0233360-1; RS; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 27/08/2019; DJE 03/09/2019)

Seguindo tal posicionamento, mencionam-se julgados deste e. TJES e de demais tribunais estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ E DO ETJES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE HAVER IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS.
1) O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento, daí porque há de prevalecer o termo nele previsto, qual seja, a data do vencimento da última parcela.
2) Não há qualquer óbice na propositura da execução antes do exaurimento do prazo contratual, não obstante seja este o termo inicial da prescrição, porquanto já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar essa questão, que o objetivo desse mecanismo, de possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, é protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social (STJ, Terceira Turma, RESP 1.489.784/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 3) Como o vencimento antecipado da dívida não pode ser considerado uma imposição na ocorrência da inadimplência do mutuário, sendo apenas uma garantia do credor, que pode ser renunciada, o termo ordinariamente indicado na avença não é alterado, inclusive para fins prescricionais (CC, art. 192). 4) Apelação cível conhecida e parcialmente provida para anular a sentença. (TJES; AC 0012741-07.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 09/06/2020; DJES 09/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, no caso de inadimplemento, o prazo prescricional apenas tem início após o vencimento da última parcela do contrato.
(TJMG; AI 2173983-37.2021.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 12/05/2022; DJEMG 13/05/2022)

CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
A pretensão de cobrança lastreada em contrato de financiamento, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Em se tratando de contrato de financiamento, com previsão de pagamento do débito em prestações periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja vencimento antecipado do título.
Como, no caso dos autos, (a) a ação de cobrança foi proposta em 23.12.2018 e a r. Sentença foi proferida antes do despacho ordenando a citação da parte ré e (b) o pedido da parte autora abrange cédula de crédito bancário com vencimento final em 19.04.2014 e (c) é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, a contar do vencimento da última parcela, (d) é de se reconhecer que não se consumou a prescrição da ação com relação à pretensão de cobrança do saldo devedor do contrato bancário em questão, visto que a ação foi ajuizada antes de decorrido o prazo de cinco anos do termo final do vencimento da última parcela. Reforma da r. Sentença, para afastar a extinção do processo pela ocorrência de prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, determinando-se o prosseguimento do feito. Recurso provido. (TJSP; AC 1133783-38.2018.8.26.0100; Ac. 14948426; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 24/08/2021; DJESP 31/08/2021; Pág. 2076)

Nestes termos, considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do vencimento da última parcela no caso em apreço, em 24/09/2016, constata-se a inocorrência da prescrição, uma vez que a pretensão de cobrança foi ajuizada em 22/04/2021, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos do art. 206, § 5
o
, I do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso apenas para reformar a r. sentença afastando a ocorrência da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023